Tribunal: TJSP
Processo: 2283880-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283880-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WENDEL
HENRIQUE DOS SANTOS GERALDO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283880-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.466
2
voto número 48.466
HABEAS CORPUS no 2283880-71.2020.8.26.0000
(Proc. no 1524729-16.2020.8.26.0228 - DIPO 3. - São Paulo)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: WENDEL HENRIQUE DOS SANTOS GERALDO
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus
em favor de Wendel Henrique dos Santos Geraldo, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo de Direito do DIPO 3 de São Paulo, pois fora
preso em flagrante, acusado da suposta prática de um crime de
roubo; ressaltando que o paciente tem direito à liberdade provisória,
pois preenche todos os requisitos para sua concessão; que há que
se observar o princípio da presunção de inocência; que estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva; que, com a impetração,
busca a concessão de liminar e, ao final, seja concedida a liberdade
provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura. À inicial
juntou cópias e documentos, às fls. 13/123.
A liminar foi indeferida, no despacho de fls. 125/126; as
informações foram prestadas, às fls. 133/135; e a Procuradoria de
Justiça, à fl. 141, opinou pela prejudicialidade da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser
conhecida e considerada prejudicada.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela
Digna Autoridade Judiciária, o paciente já obteve a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283880-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48.466
3
provisória, na data de 04 de dezembro de 2020, com o recebimento
da denúncia, sendo expedido alvará de soltura. A impetração, como
se vê, perdera o seu objeto.
Portanto, há que se aplicar a norma contida no artigo 659 do
estatuto processual penal.
Nesse caso, fica prejudicada a impetração, repita-se. A esse respeito
já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus Objeto
Uma vez alcançado o objeto do habeas corpus mediante a prática de
ato do próprio órgão apontado como coator, impõe-se a declaração
de prejuízo da medida” (STF RHC 80.180/CE 2a Turma Rel.
Min. MARCO AURÉLIO MELLO j. em 15 de agosto de 2000, DJU
de 22 de setembro de 2000, p. 98).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido de habeas
corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR